Tribunal: TJES
Processo: 0008331-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008331-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEMISCREDELES DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008331-65.2021.8.08.0024

APELANTE: DEMISCREDELES DE OLIVEIRA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. ART. 30
2,
§ 3º,
DO CTB.
HOMICÍDIO CULPOSO.
NULIDADE
.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSÍVEL ADULTERAÇÃO DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RÉU QUE AVANÇOU SINAL VERMELHO. CONDUTA GRAVADA EM VÍDEO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 302, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE DIRIGIA SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. DELITO PRATICADO ANTES DA INSERÇÃO DO ART. 312-B, DO CTB. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

VIOLAÇÃO
DINÂMICA DELITIVA QUE DEMONSTRA A CULPA DO RÉU – IMPRUDÊNCIA – T
RAVESSIA DURANTE SINAL VERMELHO -
LOTE LINDEIRO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Hipótese na qual os elementos existentes nos autos permitem afirmar, com segurança, que o acidente fora causado por conduta imprudente do apelante ao cruzar uma via durante o sinal vermelho. Não bastasse, o réu fora submetido ao Teste do Etilômetro, o qual constatou, por meio de duas aferições, a presença de 0,19mg/l de álcool por litro de ar alveolar, o que se revela suficiente para amoldar sua conduta ao tipo penal previsto no art. 302,§ 3º do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Uma breve leitura da qualificadora prevista no § 3º, do art. 302, do Código de Trânsito, permite a conclusão de que o legislador estabeleceu como requisito a condução do veículo sob a influência de álcool, não sendo mencionada a necessidade de alteração da capacidade psicomotora, o que se exige, para a tipificação do delito previsto no art. 306, do CTB (
Conduzir veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
).

3. A partir da vigência da Lei nº 14.071/2020 passou a ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade para os crimes de homicídio culposo sob a influência de álcool e lesão corporal culposa sob a influência de álcool. No entanto, o fato sob análise é anterior à alteração legislativa, de modo que, tratando-se de delito culposo, é possível aplicar a lei anterior mais benéfica, prevista no art. 44,inciso I, do Código Penal:

4. O arbitramento de dano moral pelo magistrado em sentença

prescinde de instrução probatória específica, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008331-65.2021.8.08.0024

APELANTE: DEMISCREDELES DE OLIVEIRA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DEMISCRÉDELES DE OLIVEIRA DIAS

em face da r. sentença (
link
no Id. 6204519, Vol. 1, pp. 365/370), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual fora condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, pela prática do delito previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, além do pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais aos familiares da vítima.

Segundo a inicial acusatória, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 20h, na Avenida Norte Sul, Bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, o apelante conduzia, sob a influência de álcool, o seu veículo automotor Ford Ranger, no sentido Serra/Vitória, quando, ao avançar o sinal vermelho e fazer uma conversão à esquerda sem observar o fluxo de veículos no sentido contrário da via, provocou a colisão de seu veículo com a motocicleta conduzida por Emerson Maia de Roma, que trafegava em sentido contrário ao seu e para quem o sinal estava verde, ocasião em que lhe causou ferimentos que foram suficientes para levá-lo a óbito.

Consta que a vítima estava trabalhando e seguia pela Avenida Norte Sul, para realizar uma entrega, e, como o sinal para ele estava verde, manteve-se trafegando normalmente pela via, quando foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo apelante. Devido à colisão, Emerson sofreu traumatismo torácico que provocou lesão pulmonar e cardíaca, tendo hemotórax, que foi a causa eficiente de sua morte.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa sustenta a quebra da cadeia de custódia, porquanto os vídeos juntados aos autos e sobre os quais o magistrado
a quo
firmou o seu convencimento a respeito da autoria delitiva, estava com baixa resolução e não foram periciados, destacando que não foram adotadas as cautelas necessárias para que a evidência digital permanecesse inalterada.

No termos do art. 158-A, do Código de Processo penal, considera-se “
cadeia de custódia
o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descart
e
.”

Na hipótese em análise, a defesa lança argumentos genéricos a repeito da quebra da cadeia de custódia em relação a um vídeo captado pelo sistema de videomonitoramento de um supermercado localizado na proximidade do acidente, cujas imagens permitem verificar que o veículo dirigido pelo apelante avançou o sinal vermelho e, por isso, colidiu com a motocicleta da vítima.

Os argumentos apresentados pela defesa não lançam qualquer dúvida a respeito da higidez dos vídeos. Não há apontamento de qualquer dado concreto que possibilite cogitar alguma adulteração nas imagens juntadas aos autos. As imagens foram requisitadas à Empresa Realmar Distribuidora Ltda (Extrabom) e encaminhadas à Delegacia, consoante ofício colacionado à p. 85 e estiveram à disposição da defesa para que realizasse as consultas necessárias.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não há falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme bem destacado no acórdão impugnado. Por certo, desconstituir tal entendimento demandaria o reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus." (AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Nessa ordem de ideias, não se constata a nulidade aventada pela defesa.

Na sequência, o apelante invoca tese de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, sob a consideração de que o etilômetro não registrou teor alcoólico superior ao previsto em lei. Além disso, destaca que também não foram identificados sinais de alteração psicomotora que pudessem sustentar a versão de que o acidente fora ocasionado por estar o apelante “
sob a influência de
á
lcool”.

Registro que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 43378059, Relatório de Investigação (pp. 61/73), Laudo de Exame Cadavérico (p. 125), Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego (pp. 139/147) e Anexo Fotográfico (pp. 149/ Teste do Etilômetro (p. 43), registrando a quantidade de 0,19 mg/l (dezenove miligramas de álcool por litro de ar alveolar).

Em relação à autoria, o apelante apresentou a versão no sentido de que trafegava em seu sentido normal de direção, tendo a motocicleta avançado o sinal vermelho.

No entanto, a versão não se sustenta diante das provas existentes nos autos, as quais são cristalinas no sentido de apontar que o veículo do apelante avançou o sinal vermelho e, após, colidiu com a motocicleta da vítima que trafegava na sua mão de direção e com o sinal semafórico verde.

O Relatório de Investigação registrou, por meio de “
prints”,
o exato momento em que a motocicleta

colidiu com a caminhonete do apelante, após este avançar o sinal vermelho.

Tais elementos permitem afirmar, com segurança, que o acidente fora causado por conduta imprudente do apelante ao cruzar uma via durante o sinal vermelho.

Não bastasse, o réu fora submetido ao Teste do Etilômetro, o qual constatou, por meio de duas aferições, a presença de 0,19mg/l de álcool por litro de ar alveolar, o que se revela suficiente para amoldar sua conduta ao tipo penal previsto no art. 302, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

§ 3
o

Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

No entanto, a defesa aduz que, para a incidência na conduta prevista no art. 302, § 3º, do CTB, não basta a constatação de que o réu fez uso de bebida alcoólica, mas, também, que sua capacidade psicomotora esteja alterada pela influência do álcool.

Em que pese o esforço defensivo, não vinga a tese desclassificatória.

Uma breve leitura da qualificadora prevista no § 3º, do art. 302, do Código de Trânsito, permite a conclusão de que o legislador estabeleceu como requisito a condução do veículo sob a influência de álcool, não sendo mencionada a necessidade de alteração da capacidade psicomotora, o que se exige, para a tipificação do delito previsto no art. 306, do CTB (
Conduzir veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
).

Assim, uma vez constatada a ingestão de álcool pelo réu, tanto pelo teste do etilômetro quanto por sua confissão extrajudicial – afirmou que havia ingerido cerveja na parte da manhã – cabe à defesa a comprovação de algum equívoco realizado na prova pericial para afastamento da figura qualificada, o que não se verifica na espécie.

Na sequência, ainda pretende a exclusão da culpabilidade, por meio do reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, que trafegava com a moto irregular (IPVA vencido) e sob a influência de substância entorpecente (canabinóides).

Mais uma tese que não prospera. O Laudo Pericial foi categórico ao afirmar que o acidente fora ocasionado porque um dos veículos avançou o sinal vermelho, sendo posteriormente constatado, por meio das imagens de videomonitoramento colacionadas aos autos, que demonstraram, com segurança, que o apelante foi o agente que avançou o sinal vermelho, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima. Deste modo, demonstrada a conduta imprudente do apelante, deve por ela responder na medida de sua culpabilidade.

Oportuno registrar que, nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir)”. (HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No que concerne aos argumentos da defesa no sentido de que a vítima encontrava-se com o veículo irregular e sob a influência de canabinoides, revelam-se indiferentes para a tipificação do delito, porquanto em direito penal não há falar em compensação de culpas.

Especificamente em relação ao
“crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado,

pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Em relação à dosimetria, não se constata a necessidade de qualquer reparo, tendo em vista que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

No entanto, em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, requer a defesa a fixação do regime aberto, por ser socialmente recomendável à hipótese dos autos.

Rememoro que, em 13 de outubro de 2020, fora publicada a Lei nº 14.071/2020, a qual inseriu o art. 312-B, no Código de Trânsito Brasileiro, com a seguinte redação:

Art. 312-B. Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no
inciso I do
caput
do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
.
(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

Assim, a partir da norma em referência, passa a ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade para os crimes de homicídio culposo sob a influência de álcool e lesão corporal culposa sob a influência de álcool.

No entanto, o fato sob análise é anterior à alteração legislativa, de modo que, tratando-se de delito culposo, é possível aplicar a lei anterior mais benéfica, prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Assim, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas como neutras ou favoráveis, tendo o apelante recebido a pena mínima, fixo o regime inicial aberto.

Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em Prestação de Serviços à Comunidade e Interdição Temporária de Direitos cujas condições de cumprimento deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, requer a defesa o afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos, porquanto não houve instrução específica. Caso mantida a condenação pelos danos morais, requer a redução do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento de dano moral pelo magistrado
a quo
prescinde de instrução probatória específica, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS ÀS VÍTIMAS. ART. 387 DO CPP. SÚMULAS N. 7 E 83, AMBAS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Afiguram-se desnecessários a indicação de valor e a instrução probatória específica para a fixação do quantum reparatório à vítima, nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 2. Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.262.414/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/10/2022).

Além disso, constata-se que o pedido de arbitramento de dano moral em favor dos sucessores da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso congênere, no qual houve o arbitramento do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.047.175/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de substituir a pena privativa de liberdade do apelante por duas restritivas de direitos (Prestação de Serviços à Comunidade e Interdição Temporária de Direitos), mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)